Tribunal: STF
Processo: Pet 14452
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de tutela cautelar antecedente, com pedido liminar, autuada como petição, proposta por Márcia Dornelas Barbosa,



    “objetivando cassar a decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que – sem juízo prévio de admissibilidade – concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Tal decisão excepcional tem provocado a espera indevida e excessivamente prolongada da demanda principal, em flagrante violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), da segurança jurídica, da celeridade processual e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)”. 



    A requerente alega que é professora da rede pública estadual do Rio de Janeiro e que



    “obteve provimento favorável em ação judicial, no qual o Tribunal de Justiça do Estado do RJ (TJRJ) reconheceu seu direito ao reajuste do vencimento-base para adequá-lo ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal 11.738/2008, com os devidos reflexos nas classes e níveis da carreira conforme o interstício de 12% previsto na Lei Estadual 5.539/2009 (doc. j.). Além disso, o acórdão recorrido concedeu tutela provisória (antecipação de tutela recursal) para implementação imediata desse reajuste”.



    Informa que o Estado do Rio de Janeiro, inconformado, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi atribuído efeito suspensivo pela 3ª Vice-Presidência do TJRJ, no exercício do juízo de admissibilidade, ficando suspensos, assim, os efeitos do acórdão recorrido, no tocante à implementação do reajuste salarial da parte autora, até o julgamento final do apelo nobre ou decisão superior em contrário.



    Diante desse quadro, a presente medida tem como objetivo 



    “afastar o efeito suspensivo indevidamente concedido pela instância de origem, de modo a restabelecer imediatamente a eficácia do acórdão recorrido quanto à obrigação de fazer (adequação do vencimento-base da parte autora ao piso nacional, com o escalonamento de 12% nas referências), mantendo suspensa, por ora, apenas a obrigação de pagar valores pretéritos. Em outras palavras, busca-se garantir o cumprimento imediato da decisão no que concerne ao reajuste salarial mensal da parte autora daqui em diante, sem execução das parcelas retroativas enquanto pendente o julgamento do RE”.



    Subsidiariamente, a requerente postula 



    “ao menos a restauração da tutela antecipada anteriormente deferida pelo órgão colegiado do TJRJ. Tal medida visa assegurar provisoriamente o pagamento do piso nacional à parte Requerente, evitando lesão irreparável, e fundamenta-se na flagrante usurpação de competência ocorrida: a 3ª Vice-Presidência, órgão monocrático, suspendeu os efeitos de uma tutela provisória já apreciada e deferida pelo colegiado competente, o que afronta a autoridade da decisão colegiada e viola a segurança jurídica”.



    Defende o cabimento e a plausibilidade da contracautela, pois a medida deferida em seu desfavor se reveste de manifesta ilegalidade e abusividade. Ademais, sublinha a competência do STF, uma vez que 



    (i) o objeto é a sustação de efeito suspensivo concedido em recurso extraordinário que versa matéria constitucional de competência desta Corte; e (ii) já houve a provocação da jurisdição do STF por meio da interposição do RE (ainda pendente de juízo de admissibilidade no TJRJ), estando em jogo a preservação da autoridade e eficácia da decisão final a ser proferida por este Tribunal.



    Afirma estar presente o fumus boni iuris, consubstanciado na sólida jurisprudência do STF, a saber: a) Constitucionalidade e Obrigatoriedade do Piso Nacional do Magistério (ADI n. 4167/DF); b) Lei do Piso e Extensão na Carreira – Tese do Tema 911/STJ; c) Previsão na Legislação Local (Lei Estadual 5.539/2009).



    Obtempera que 



    “a matéria objeto deste feito não se confunde com aquela tratada no Tema 1.218 da repercussão geral pendente de julgamento no STF, tampouco deve ser obstada pelos fundamentos da Suspensão de Liminar (SL) 1.149/SP”.



    Ao final, requer:



    a) concessão urgente de tutela contracautelar liminar, cassando de imediato a decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário do Estado (decisão anexa), restaurando-se assim os efeitos do acórdão recorrido em sua integralidade;



    b) no mérito, o julgamento definitivo do presente incidente, para revogar em caráter permanente o efeito suspensivo indevidamente atribuído pelo TJRJ ao Recurso Extraordinário do Estado, confirmando-se, assim, a liminar pleiteada;



    c) subsidiariamente, a concessão imediata de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora impugnada apenas no tocante à tutela antecipada, de modo a restabelecer a liminar colegiada anteriormente deferida em favor da parte Autora/Recorrida, até o julgamento final desta contracautela pelo Supremo Tribunal Federal. 



    d) Também subsidiariamente, na forma do item anterior, requer-se que, ao final, se julgue procedente este incidente de contracautela em caráter modulado, confirmando-se a medida liminar concedida de forma parcial – isto é, assegurando-se em definitivo (até o trânsito em julgado do recurso excepcional) a eficácia da tutela antecipada colegiada quanto à obrigação de fazer (pagamentos do piso nacional do magistério nos vencimentos mensais da parte Autora), ficando mantida a suspensão apenas no tocante aos pagamentos de valores retroativos (atrasados), que permaneceriam sobrestados até a decisão final de mérito nos recursos especial/extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    Pretende a requerente a reversão da tutela deferida em favor do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (Edoc. 14):



    Postula o recorrente a concessão de efeito suspensivo, invocando o Tema 1218 do STF, ainda pendente de julgamento. [...]



    Nesse passo, grife-se, de início, que a decisão proferida por esta Terceira Vice-Presidência às fls. 466/467 determinara o sobrestamento dos recursos até o trânsito em julgado da tese vinculada ao Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao efeito suspensivo perquirido, no caso vertente, vê-se que, com efeito, nos autos do processo de nº. 0228901-59.2018.8.19.0001, que também trata do piso salarial nacional do magistério, foi atribuído, por decisão desta Terceira Vice-Presidência, efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário interposto, de modo a sobrestar, imediatamente, os efeitos do acórdão então proferido por aquela Câmara de origem. 



    Tratando-se, pois, de hipótese idêntica àquela tratada alhures, necessário se faz, igualmente nestes autos, conceder o efeito suspensivo pretendido, pelo que transponho, integralmente, as razões de decidir dos autos mencionados (0228901- 59.2018.8.19.0001) para a presente, na medida em que permanecem presentes os requisitos necessários à suspensão do processo enquanto não definida a questão pela Corte Constitucional. 



    À vista do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao Recurso Extraordinário nº 0023284-97.2021.8.19.0001, a fim de suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão de fls. 341/350, prolatado pela Vigésima Câmara Cível, até o julgamento do Recurso Extraordinário. 



    Fica mantido o sobrestamento de ambos os recursos até o trânsito em julgado da tese vinculada ao Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal. 



    Como se vê, o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência do TJ/RJ até que se ultime o trânsito em julgado da tese vinculada ao Tema n. 1.218 do STF, assim delimitado: 



    Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.



    Tal determinação, contudo, é irrecorrível. Confira-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 667282 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07-02-2014).



    Ademais, ainda que ultrapassado o referido óbice, o pedido seria manifestamente inadmissível, porquanto ainda não foi instaurada a jurisdição desta Suprema Corte, conforme assevera a própria requerente, o que atrai a incidência das Súmulas n. 634 e 635/STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO JUÍZO A QUO. SÚMULAS 634 E 635/STF. 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (AC 4029 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 06-02-2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR: CONTRACAUTELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AC 3686 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19-09-2014).



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado nestes autos.



    Arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente